Tribunal: TJSP
Processo: 1014679-34.2016.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Esclerose múltipla. Gilenya (cloridrato de fingolimode) 0,5mg. Tratamento de alto custo. Responsabilidade. – 1. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da Federação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Esclerose múltipla. Gilenya (cloridrato de fingolimode) 0,5mg. Tratamento de alto custo. Responsabilidade. – 1. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da Federação de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer necessitado. No julgamento dos embargos opostos pela União, fixou-se o Tema STF no 973: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". – 2. Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade. O acórdão cassado admitia a responsabilidade solidária entre Estado e município e, conforme ao que foi decidido pelo STF e em respeito à descentralização e hierarquia do sistema, direcionou o fornecimento do medicamento de alto custo ao Estado, que é parte na lide, não recorreu e está cumprindo a decisão. O pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos, desconsidera a descentralização e hierarquia do SUS, desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a dupla atividade administrativa, às vezes a dupla aquisição do medicamento, que a ninguém beneficia. O Estado vem fornecendo o tratamento, de elevado custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art. 198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS no 204 de 29-1-2007, não havendo razão para condenação do município. Por tais motivos, entendi que o acórdão estava conforme o Tema STF no 793. No entanto, o impetrante apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que cassou o acórdão, determinando seja proferida nova decisão, com a observância da tese definida no Tema STF no 793. Assim, a despeito das razões acima expostas, só resta uma conclusão: que é manutenção da concessão da segurança em face do Município, com a observação de que o fornecimento dos medicamentos deverá ser feito pelo Estado, a priori; e, em caso de descumprimento por este ente, a obrigação poderá ser exigida do Município, com posterior ressarcimento por parte do Estado. – Segurança concedida. Recurso oficial e do Município desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014679-34.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA AUXILIADORA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
2
Voto no AC-23.837/20
Apelação no 1014679-34.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Diadema; Juízo ex officio
Apdo: Maria Auxiliadora da Silva
Origem: Vara Fazenda Pública (Diadema) Proc. no 1014679-34.2016
Juiz: André Mattos Soares

MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Esclerose
múltipla. Gilenya (cloridrato de fingolimode) 0,5mg.
Tratamento de alto custo. Responsabilidade. 1. Tema STF
no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014,
Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da
Federação de tornar efetivo o direito à saúde em favor de
qualquer necessitado. No julgamento dos embargos opostos
pela União, fixou-se o Tema STF no 973: “Os entes da
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade
judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro”.
2. Medicamento.
Fornecimento.
Responsabilidade.
O
acórdão cassado
admitia a responsabilidade solidária entre Estado e
município e, conforme ao que foi decidido pelo STF e em
respeito à descentralização e hierarquia do sistema,
direcionou o fornecimento do medicamento de alto custo ao
Estado, que é parte na lide, não recorreu e está cumprindo a
decisão. O pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo,
de ambos, desconsidera a descentralização e hierarquia do
SUS, desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a
dupla atividade administrativa, às vezes a dupla aquisição
do medicamento, que a ninguém beneficia. O Estado vem
fornecendo o tratamento, de elevado custo, a teor da
regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas
no art. 198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS no 204
de 29-1-2007, não havendo razão para condenação do
município. Por tais motivos, entendi que o acórdão estava
conforme o Tema STF no 793. No entanto, o impetrante
apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que
cassou o acórdão, determinando seja proferida nova decisão,
com a observância da tese definida no Tema STF no 793.
Assim, a despeito das razões acima expostas, só resta uma
conclusão: que é manutenção da concessão da segurança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
3
face do Município, com a observação de que o fornecimento
dos medicamentos deverá ser feito pelo Estado, a priori; e,
em caso de descumprimento por este ente, a obrigação
poderá
ser
exigida
do
Município,
com
posterior
ressarcimento por parte do Estado. Segurança concedida.
Recurso oficial e do Município desprovidos, com
observação.
1.
A sentença de fls. 115/117 confirmou a liminar
de fls. 35 e concedeu a segurança para determinar que o Estado e o
Município de Diadema forneçam à impetrante, portadora de esclerose
múltipla, o medicamento Gilenya (cloridrato de fingolimode) 0,5mg, na
quantidade indicada pelo médico e mediante apresentação de receituário
médico original. Não houve a fixação de honorários advocatícios. Recorreu
de ofício.
Apela o Município de Diadema (fls. 122/127);
alega que os recursos financeiros disponíveis são limitados e insuficientes
para atender todas as necessidades da população local; a sentença afronta
os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes; os
art. 196 e 198, II da CF veiculam normas de caráter programático. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 136/141. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento dos recursos (fls. 204/210). A Câmara, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso oficial e provimento ao recurso do
município para denegar a segurança em relação a ele, com observações
sobre como o atendimento se dará (fls. 220/225). A autora interpôs recurso
extraordinário, respondido e inadmitido pelo Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público (fls. 239/251, 258/265, 271/272). Em 7-8-2019,
no ARE no 1.221.328-SP, em razão do julgamento do RE no 855.178-SE,
Tema STF no 793, o Min. Dias Toffoli determinou a devolução dos autos à
origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do
art. 1.030 do CPC e inciso V do art. 13 do RISTF (fls. 472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
4
Os autos retornaram para a reapreciação da
questão (fls. 475/476). A Câmara, por unanimidade, manteve o acórdão
(fls. 492/500, 517/519). O impetrante apresentou reclamação perante o
Supremo Tribunal Federal, julgada procedente para cassar o ato reclamado
e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da
tese definida por esta Corte no julgamento do RE 855.178-RG/SE, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral (Rcl no
38.874-SP, 31-3-2020, Rel. Ricardo Lewandowski; fls. 535/541).
É o relatório.
2.
Tema STF no 793. Em União Federal v. Maria
Augusta da Cruz Santos, RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014,
Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada; e, negando
provimento ao recurso extraordinário, reafirmou a jurisprudência de que é
obrigação solidária dos entes da Federação tornar efetivo o direito à saúde
em favor de qualquer necessitado.
Em 23-5-2019 o Pleno rejeitou os embargos
opostos pela União, conforme voto condutor do Min. Edson Fachin,
vencidos os Min. Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Dias
Toffoli, que avançaram na matéria para distinguir a solidariedade da
subsidiariedade; e fixou o Tema STF no 793 nos seguintes termos: “Os
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
5
3.
Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade.
Como afirmado pela Câmara no acórdão readequando, as ações e serviços
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, descentralizado, visando ao atendimento integral com
prioridade na prevenção, com participação da comunidade (CF, art. 198). O
Sistema Único de Saúde - SUS, a quem a Constituição atribuiu a efetivação
do direito previsto no art. 196, foi instituído pela LF no 8.080/90 de 19-
9-1990 com base, entre outras particularidades, na descentralização
político-administrativa visando (art. 7o, IX) à descentralização dos serviços
para os municípios e à regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde. O art. 8o prevê que as ações do SUS serão executadas de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente; o art.
16 atribui à direção nacional a formulação de políticas públicas de saúde e
o financiamento do sistema, mediante repasses de verbas, e à direção
estadual (art. 17, I) 'promover a descentralização para os municípios dos
serviços e ações de saúde'. O SUS a que se pede ajuda é organizado em
níveis de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes
se responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não
contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a
distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem
o sistema.
4.
Embora
este
relator
entenda
que
nem
a
Constituição nem a lei estabelecem a solidariedade das entidades
participantes do SUS, mas sim obrigações simultâneas e autônomas
conforme a hierarquia do sistema, o Supremo Tribunal Federal fixou o
Tema no 793 no sentido de que os entes da federação são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde; mas temperou
essa solidariedade fazendo vênia, finalmente, ao art. 198 da Constituição
Federal e à organização e hierarquia ínsitas às regras do SUS, conforme
vínhamos defendendo e conforme constou da tese aprovada: '[...] diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
6
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro'.
O Tema STF no 793 apresenta duas cláusulas
que precisam ser coordenadas: (a) uma, os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde; e (b) outra, diante dos critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro. 'Direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências' implica, salvo engano, determinar o
cumprimento por quem, segundo as regras do SUS, tem a atribuição
daquela prestação.
5.
Por esses motivos, entendi que o acórdão
reexaminado estava conforme à tese aprovada: não afasta a solidariedade
nem a obrigação em tese do Estado e do Município, mas, como lá
consignado, cada parte está obrigada a fornecer o que lhe compete,
segundo a hierarquia do sistema e o nível de complexidade. Assim, ainda
que a impetrante possa exigir de um ou de outro a assistência de que
necessita, não pode exigir a mesma assistência, ao mesmo tempo, de
ambos. O pedido, do modo como formulado, leva à dupla disponibilização
do medicamento, dupla atividade administrativa, dupla defesa, duplicidade
de gastos administrativos e desorganização do sistema, que não se justifica
e a ninguém beneficia. A impetrante deve dirigir o pedido contra o órgão a
quem cabe o fornecimento, ou àquele que preferir se ambos tiverem a
obrigação.
O medicamento requerido é de alto custo (a caixa
com 28 cápsulas custa de R$-7.000,00 a R$-8.000,00, fls. 20/22), cuja
responsabilidade pelo fornecimento é do Estado. E, figurando o Estado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014679-34.2016.8.26.0161 -Voto no
7
lide, não há razões para a condenação do município. O entendimento
direciona o cumprimento da ordem conforme as regras de repartição de
competências e confere efetividade ao Tema STF no 793, não havendo
motivos para revê-lo.
6.
No entanto, o impetrante apresentou reclamação
ao Supremo Tribunal Federal, que cassou o acórdão, determinando seja
proferida nova decisão, com a observância da tese definida no Tema STF no
793 determinando a aplicação da primeira cláusula e ignorando a segunda.
Assim, a despeito das razões acima expostas, só
resta uma conclusão: a manutenção da concessão da segurança em face do
Município, com a observação de que o fornecimento dos medicamentos
deverá ser feito pelo Estado, a priori; e, em caso de descumprimento por
este ente, a obrigação poderá ser exigida do Município, com posterior
ressarcimento por parte do Estado. Não compreendi em que esta decisão e
o trabalho acrescido do tribunal e do Supremo Tribunal Federal favorece a
autora que, como dito, vem sendo regularmente atendida pelo Estado.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial
e do Município, com a observação do último parágrafo.
TORRES DE CARVALHO
Relator